Tribunal: TJSP
Processo: 0218844-30.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais, fundada em erro médico na execução de cirurgia estética no estabelecimento hospitalar – Improcedência do pedido – Laudo conclusivo atestando o resultado satisfatório de abdominoplastia e lipoaspiração de dorso, a utilização da metodológica habitual e obediência às normas técnicas, a inocorrência de dano ou comprometimento físico, a ausência de

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais, fundada em erro médico na execução de cirurgia estética no estabelecimento hospitalar – Improcedência do pedido – Laudo conclusivo atestando o resultado satisfatório de abdominoplastia e lipoaspiração de dorso, a utilização da metodológica habitual e obediência às normas técnicas, a inocorrência de dano ou comprometimento físico, a ausência de nexo causal entre a operação e a evolução da cicatrização, subordinada às intercorrências envolvendo a reação individual do organismo de cada paciente, questões genéticas e heredofamiliar – Reparação indevida – Sentença mantida – Recurso não provido.